Tribunal: TJDFT
Processo: 0738392-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738392-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOELMA MIRANDA NONATO AGRAVADO: NANCI DA COSTA TELHEIRO BAIAO DO NASCIMENTO, NEWTON DA COSTA TELHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JOELMA MIRANDA NONATO em face da decisão de ID 76140554, que não conheceu do agravo de instrumento interposto. Em suas razões, alega haver obscuridade na decisão e que o recurso foi interposto de decisão interlocutória, que indeferiu o chamamento do feito a ordem, com pedido de análise da liminar com efeito suspensivo, pleiteado frente a um recurso de apelação e não de uma sentença. Requer o provimento dos embargos, a fim de que o vício apontado seja sanado, com efeitos infringentes para deferir a liminar para fins de revogar a tutela de urgência deferida pelo juiz a quo. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos embargos, somente porque tempestivos. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do decisum eivado de omissão, contradição, erro material ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios. A embargante narra que interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, pleiteando a atribuição de efeito suspensivo. Argumenta que o juízo a quo, ao se manifestar sobre o pedido liminar para atribuição de efeito suspensivo à apelação, o fez nos seguintes termos: Nada a prover. Após o decurso do prazo para as contrarrazões, com ou sem sua apresentação, certifique-se e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com as cautelas de praxe e homenagens deste Juízo (artigo 1.010, §3o, do Código de Processo Civil). Intimem-se. Após interposição de nova petição da embargante, sobre a necessidade de análise do pedido de liminar com efeito suspensivo, o juiz de primeira instância assim se manifestou: Ao ID 248925032, a parte pretende a alteração da sentença proferida. Nada a prover. A parte deve se valer do recurso adequado. Após o decurso do prazo para as contrarrazões, com ou sem sua apresentação, certifique-se e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com as cautelas de praxe e homenagens deste Juízo (artigo 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil). Contra a referida decisão, a embargante interpôs agravo de instrumento. Conforme exposto na decisão de ID 76140554, o agravo de instrumento somente é cabível contra decisões que versem sobre determinados temas, de forma que o art. 1.015 do CPC prevê o seguinte rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A decisão impugnada por agravo de instrumento não se encontra prevista no rol do art. 1.015 do CPC e sequer possui conteúdo decisório, uma vez que, após a prolação de sentença, cessa a prestação jurisdicional do juízo de primeira instancia. Dessa forma, a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulada por petição autônoma, dirigida ao Tribunal ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não ao juízo a quo. Nesse sentido, confira-se o teor do art. 1.012 do CPC, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. [...]. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Lado outro, regimentalmente, a matéria se encontra disciplinada no art. 251, II, do RITJDFT, o qual dispõe que incumbe ao Relator a que distribuída a apelação decidir “sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil”. Por sua vez os §§ 2o e 3o do citado dispositivo regulamentar estabelecem que, antes de ser distribuída a apelação, deverá a parte distribuir aleatoriamente o requerimento de que trata o inciso II do art. 251, o qual há de ser formulado por meio de petição e com observância da regra posta no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: [...] II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. Enfatizo, somente a título de esclarecimento, que, com a prolação de sentença, se encerra a prestação jurisdicional em primeira instância, sendo vedado ao magistrado alterar sua própria decisão, salvo para corrigir erro material ou para acolher embargos de declaração (art. 494 do CPC). Dessa forma, a pretensão de atribuição de efeito suspensivo à apelação não poderia ser dirigida ao magistrado sentenciante. Outrossim, do despacho do magistrado de primeiro grau - desprovido de conteúdo decisório -, que declarou nada a prover, justamente por encontrar-se encerrada a prestação jurisdicional em primeira instância, não cabe agravo de instrumento. Nesses termos, não se vislumbra qualquer mácula na decisão embargada, que não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração e mantenho a decisão de ID 76140554. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator